Tribunal: TJDFT
Processo: 0024694-54.2006.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0024694-54.2006.8.07.0001 AGRAVANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD AGRAVADO: SANDRO ROBSON BENTO FERREIRA, SANDRO ROBSON BENTO FERREIRA DESPACHO Retifico o erro material constante do despacho de ID 70080587, para o fim de determinar a retificação da autuação para constar como agravados SANDRO ROBSON FERREIRA (CPF: 437.735.801-06) e SANDRO ROBSON BENTO FERREIRA (CNPJ 26.492.652/0001-84). Após, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007